Tribunal: TJDFT
Processo: 0754367-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO À SAÚDE OU URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Conquanto não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito à cirurgia pleiteada, com fundamento no Anexo II da Resolução Normativa no 465/21 da ANS, que trata dos procedimentos de cobertura obrigatória, somado à conclusão jurisprudencial de que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente.

3. A despeito das comorbidades que acometem o autor, os laudos médicos não mencionam urgência, emergência ou risco de vida e complicações sérias à sua saúde, acaso a gastroplastia não seja realizada de pronto.

4. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano à saúde ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, sem o devido contraditório, ainda mais considerando a irreversibilidade da medida, impondo-se a reforma da decisão impugnada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.